Tribunal: TJBA
Processo: 8001895-34.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001895-34.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELE CORREIA BULCAO DE SOUZA PASSOS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS DE SOUSA, ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA, ROBERTO SCHITINI

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS DE SOUSA, ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA, ROBERTO SCHITINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 1.066.677/MG). DIREITO A FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FGTS. RECURSO PROVIDO.

1. A contratação de servidores públicos em desconformidade com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal é nula de pleno direito, não gerando, em princípio, quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento do FGTS, conforme entendimento fixado pelo STF nos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), estabeleceu que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

3. No caso concreto, a contratação da apelante perdurou por aproximadamente dois anos e meio (maio de 2018 a dezembro de 2020) para exercício de atribuições típicas de cargo de provimento efetivo (assistente social), caracterizando evidente desvirtuamento da finalidade excepcional da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

4. A equiparação das situações jurídicas de nulidade por descumprimento do art. 37, IX, da CF, relativo à contratação temporária, com as de nulidade por ausência de concurso público (CF, art. 37, II), vem sendo feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal (ARE 1228679 AGR/MG e RE 1191707 AGR/MG).

5. Demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, é devido o pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS, conforme tese fixada no Tema 551 da repercussão geral.

6. Prescrição quinquenal reconhecida em relação às parcelas vencidas anteriormente a 08.08.2018, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

7. Recurso provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001895-34.2023.8.05.0228, em que figuram como apelante DANIELE CORREIA BULCAO DE SOUZA PASSOS e como apelado MUNICÍPIO DE SANTO AMARO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.